Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010087-88.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (AUTOR), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (REU), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGARAM IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). VENCIDA A RELATORA .

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — ALEGAÇÃO DE OFENSA À NORMA JURÍDICA COM FUNDAMENTO EM CAUSA NÃO JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INADMISSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO AOS
artigos 11 e 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 E
artigos 13, II, III e V e 25, II e §1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
— ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Incabível a propositura de ação rescisória fundamentada em violação a norma jurídica que decorreria de causa não julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, o acórdão rescindendo não destratou os
artigos 11 e 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, bem como
os artigos 13, II, III e V e 25, II e §1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, visto que decidiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça à época, que permanece hígido.

Ação rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Colenda Seção:

Trata-se de ação rescisória manejada por JAIME MURARO E LUIZ MARIANO BRIDI, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, visando desconstituir acórdão transitado e julgado nos Embargos Infringentes n. 77452/2009, com amparo no artigo 966, inciso V, do Novel Código de Processo Civil – violar manifestamente norma jurídica.

Narram os autores, que para auxiliar no setor jurídico do Município de Tangará da Serra que contava na ocasião com apenas uma profissional, e evitar prescrição de créditos tributários, Jaime Muraro, à época, na condição de Prefeito, realizou contratação direta do Advogado Luiz Mariano Bridi, pelo prazo de 32 (trinta e dois) meses, com remuneração mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que providenciasse o ajuizamento de ações de execução fiscal.

Esclarecem que a contratação foi realizada sem a prévia licitação, por haver previsão legal da inexigibilidade, fato pelo qual os autores foram processados pela prática de improbidade administrativa.

Informam que a ação foi julgada procedente e os requeridos condenados às sanções da proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais, e a multa civil, cuja condenação foi afastada, após provimento, por maioria, do recurso de apelação interposto.

Sustentam, então, que em razão do julgamento não unânime do apelo, o Órgão Ministerial interpôs Embargos Infringentes, o qual, por sua vez, foi parcialmente provido para prevalecer o entendimento minoritário, que restringia a condenação dos autores apenas à penalidade da multa civil no percentual de 10%, em desfavor dos demandados, ora autores.

Noticiam que interpuseram recurso especial, que, por sua vez, não fora conhecido.

Entendem que a decisão violou normas legais infraconstitucionais, por prever a própria lei de licitação a inexigibilidade do certame para contratação de advogado, e que não há prova nos autos que demonstrem a prática de ato de improbidade pelos autores.

Pontuam a ausência de dolo ou má fé, e apontam violação explícita ao §único do art. 12, da Lei n. 8.429/92 e aos arts. 13, incisos I, II, III e V e 25, II, e §1o, da Lei n. 8.666/93, cuja interpretação foi deturpada e equivocada, defendendo, então, a legalidade da contratação direta.

Ao arremate, pugnam pela rescisão do acórdão proferido nos embargos infringentes, a fim de afastar a multa civil.

A relatora originária – e. Desa Cleuci Terezinha Chagas, indeferiu o pleito liminar (ID n. 5505434)

Em contestação, o Ministério Público manifestou pela improcedência da ação rescisória (ID n. 5525411).

Impugnação à contestação (ID n. 45288477)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a Recomendação
no. 34 do CNMP, que dispensa a atuação simultânea do MP nos processos que atua como parte, reiterou os fundamentos lançados na peça contestatória (ID n. 5675758).

Em seguida, sobreveio pedido de intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de
amicus curiae
, seguida das razões, que após manifestação das partes, foi admitida por esta magistrada por meio da decisão de ID n. 4207469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Seção:

Cuida-se de ação rescisória que objetiva a desconstituição da coisa julgada formada nos autos dos
Embargos Infringentes n. 77452/2009
, que, restabelecendo, por maioria, o voto minoritário do apelo singelo (RAC n. 101887/08), da lavra do Des. Guiomar Teodoro Borges, condenou os requerentes pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 11, I, da Lei no. 8.429/92, consistente na contratação de serviços de advocacia, sem procedimento licitatório, aos quais foi aplicada a pena de multa civil, na forma do art. 12, III, da citada legislação.

Eis a ementa do julgado:

“EMBARGOS INFRINGENTES –
PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO – REJEIÇÃO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, SEM LICITAÇÃO, PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – ILEGALIDADE – IMPROBIDADE CARACTERIZADA – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
RECURSO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos infringentes é um inconformismo dirigido à prevalência do entendimento minoritário manifestado no julgamento não unânime de um recurso de apelação, quando e desde que o acórdão aí produzido haja reformado a sentença de mérito, ou seja, o comando judicial produzido acerca do objeto litigioso da demanda. Hipótese em que os votos majoritários julgavam improcedente a ação, ao passo que o voto discrepante julgava a mesma demanda parcialmente procedente, apenas redimensionando as penalidades. Presença dos requisitos de admissibilidade recursal.

2.
A contratação de serviços técnicos profissionais especializados deve ser precedida de licitação na modalidade concurso. Somente quando se tratar de serviço singular, prestado por profissional ou empresa de notória especialização, a licitação será inexigível, pois, neste caso, inexistirá o pressuposto lógico da competição. Exegese dos arts. 13, inciso V e § 1o, e 25, inciso III e § 1o, ambos da Lei Federal no 8.666/93 (Lei de Licitações).

3.
A contratação, sem licitação, de advogado para cobrança de tributos municipais, por importar desrespeito ao instituto jurídico da licitação, representa ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, nomeadamente os deveres de imparcialidade e legalidade inscritos no art. 11,
caput
, e inciso I, da Lei 8.429/92. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Embargos Infringentes a que se dá provimento, restabelecendo os termos do voto minoritário proferido no apelo.”

Dessarte, o vício de rescinbilidade apontado pelos autores seria a violação ao art. 966, incisos V, do CPC/15
[1]
, sob o fundamento de que o acórdão rescindendo infringiu manifestamente a norma jurídica e está fundamentado em interpretação equivocada do permissivo legal descrito nos artigos
13, incisos I, II, III e V
[2]
e 25, II, e §1o,
todos da Lei Federal n. 8.666/93
[3]
,

que prevê a inexigibilidade do certame para contratação de advogado, além de que não há prova nos autos que demonstrem a prática de ato de improbidade.

O acordão rescindendo partiu da premissa de que a contratação direta do requerente Luiz Mariano Bridi, para prestação de serviços advocatícios, não obedeceu aos elementos indispensáveis à inexigibilidade do procedimento licitatório, porque os motivos que a fundamentaram, não autorizavam, em razão da ausência de singularidade e de notória especialização do profissional, a contratação sem licitação.

Assentou o voto condutor que “
o causídico contratado não era o único na cidade de Tangará da Serra habilitado ao patrocínio de execuções fiscais. A cobrança (judicial ou extrajudicial) de débitos encontra-se, nos tempos atuais, amplamente disseminada no mundo jurídico, exigindo, tão-somente, eficiência e diligência do profissional”
. Além disso, a remuneração fixada ao profissional para fazer serviços nada especializados, era superior ao que percebiam os causídicos com vínculo funcional com o Município.

Pautou-se, assim, em particular, na literalidade da norma, a qual, prevê, via
de regra, que a contratação de serviço técnico-profissional especializado deve ser precedida de licitação na modalidade concurso,
sem, contudo, analisar os elementos factuais e as peculiaridades que circundavam o contexto-fático, notadamente, os requisitos para a configuração da improbidade administrativa por violação ao texto do artigo 11 da Lei 8429/92.

A valer,
o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do agente como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, ainda que genérico, de aderir à conduta, para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Portanto, ainda que a inobservância do procedimento previsto na norma seja ilegal, para que isso se caracterize como ato ímprobo, exige, a iterativa jurisprudência, a demonstração do dolo genérico, dolo este que deve ser extraído de uma análise acurada de todo contexto fático, e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão, manifestadas pela má-fé,
o que não foi sopesado no acórdão rescindendo.

Isto porque meros equívocos formais (irregularidades) ou inabilidade do agente público são insuficientes para justificar a condenação por improbidade.

Só com essa assertiva, é possível ver se houve ilegalidade qualificada na conduta do então Alcaide, na contratação direta de serviços de profissional do direito, para atender as demandas da Prefeitura c
om relação à instauração de execuções fiscais, sem a realização de licitação.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre constitui improbidade administrativa.
Destarte, ausente provas que indiquem, de forma segura, a ocorrência de má-fé em sua conduta, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a improcedência dos pedidos deve ser ratificada.”
(N.U 0002362-94.2011.8.11.0005, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

“DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DE ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA/RJ, COM SUPORTE NOS ART. 11 DA LEI 8.429/1992, SOB A ACUSAÇÃO DE QUE O ACIONADO PRATICOU CONDUTA ILEGAL AO PROMOVER INFORMAÇÃO FALSA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES AO MUNICÍPIO. NA ESPÉCIE, CUIDA-SE DE REMEMORAR A SEMPRE URGENTE DISTINÇÃO ENTRE ATOS IRREGULARES E ÍMPROBOS, ESTES QUE SE REVESTEM DA NOTA DE MÁ INTENÇÃO. O TRIBUNAL CONSIDEROU ESSA DIFERENÇA AO RECONHECER QUE AS IRREGULARIDADES PRATICADAS RENDERAM MOTIVO À CONDENAÇÃO POR ATO ÍMPROBO, DADA A EXISTÊNCIA DE CONDUTA MALEFICENTE DO GESTOR PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LIA. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se a conduta imputada ao então Prefeito de Sapucaia/RJ pode ser qualificada como ímproba.

3. Por isso, muito bem disse o Professor e Jurista JOSÉ AFONSO DA SILVA que
a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem
(Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 669).

4. Os atos irregulares, por sua vez, são aqueles praticados em desacordo às diretivas da Administração Pública, esta que só permite que se faça aquilo que a lei determina. Qualquer coisa fora do esquadro normativo que baliza as rotinas dos Administradores Públicos é uma ilegalidade. As irregularidades podem ocorrer por falta de orientação técnica, por inabilidades, deficiência de formação profissional do Gestor Público.

5. Ilegalidades e práticas irregulares não denotam necessariamente aspectos de má intenção e de maus desígnios, que são característicos da improbidade administrativa e integram o próprio tipo ímprobo previsto em lei. Isto porque, na improbidade administrativa, já existe a volição preordenada para a prática da conduta que propiciará o locupletamento frente aos cofres públicos ou lesará o Erário, o que não é encontrável em atos simplesmente ilegais do Administrador Público.

[...].14. Agravo Interno da parte implicada desprovido.”
(AgInt no AREsp 1294929/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

Assim sendo, revisitando os autos originários, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi celebrado
, sem a ocorrência de licitação, com o objetivo de realizar a cobrança judicial e extrajudicial de todos os tributos municipais
, tudo com vistas a não permitir a prescrição dos créditos tributários.

Nesse contexto, o Prefeito, à época, Sr. Jaime Muraro,

optou por contratar o profissional

Luiz Mariano Bridi,
com o qual foi ajustado a prestação de
“serviços profissionais, visando a cobrança extrajudicial ou judicial de todos os tributos municipais (IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Alvará de Localização e Funcionamento, sua Renovação e Contribuição de Melhoria, todos inscritos na dívida ativa do Município, cujas certidões serão repassadas ao Contratado”
, no período de 04.05.98 até 31.12.00.

No instrumento foi assentada a hipótese de inexigibilidade de licitação, consistente na notória especialização e inviabilidade de competição, tendo sido editado o Decreto n. 120/GP/98 com esse propósito, apoiado no parecer da Comissão Permanente de Licitações, que, ao considerar a obrigatoriedade de serem cobrados os tributos municipais, sob pena de prescrição de tais créditos e de responsabilização do Prefeito, bem como a índole ilibada daquele patrono e o seu destaque profissional, concluiu pela possibilidade de sua contratação direta.

Consta que o Instrumento Particular foi submetido à apreciação pelo Tribunal de Contas, que, à unanimidade, determinou o seu registro.

Como pontuou o e. Revisor quando do Julgamento do Apelo, “
A verdade inegável é que o apelante Jaime Muraro, na condição de Prefeito Municipal de Tangará da Serra vivia um dilema: ou contratava advogado com estrutura local suficiente para ajuizar as ações executivas em favor do município, imediatamente, ou deixava prescrever os créditos e era responsabilizado na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Ressai, ademais, que a contratação deu-se de forma temporária, apenas pelo período de 1998 a 2000,
uma vez que a natureza da tarefa a ser cumprida, pelo volume e celeridade, não podia ser realizada pelos profissionais do quadro funcional
, já que
a e
strutura jurídica do Município não daria conta de propor as medidas judiciais cabíveis,
o que conclui que o Alcaide não tinha intenção de burlar o trâmite licitatório para contratar aquele advogado por toda a sua gestão.

De mais a mais, os honorários ajustados foram razoáveis, não configurando o enriquecimento ilícito do administrador nem o prejuízo ao erário, além de que o serviço foi efetivamente prestado.

Destaca-se que a prestação de serviço de advocacia, cuida-se de serviço técnico de caráter singular, ao passo que o Dr. Luiz Mariano Bridi, detinha notória especialização no assunto, além de desfrutar da confiança da Administração, pois já havia prestado serviços ao Município, possuindo, portanto, maiores conhecimentos e afinidades com a estrutura e a administração da prefeitura.

Logo, a licitação era inexigível e permitida nos termos
como preveem os mencionados artigos 25 e 13 da Lei no 8.666/1993
, porquanto, presente a n
otória especialização do profissional a ser contratado, a natureza singular do serviço, a impossibilidade da prestação pelo quadro próprio do Poder Público e contratação pelo preço de mercado, tudo em consonância com os princípios constitucionais da matéria, especialmente a moralidade, a impessoalidade e a eficiência.

Além de que, o
Prefeito dispensou o certame amparado no parecer favorável da Comissão Permanente de Licitações, pautado na urgência da tomada de providências jurídicas quanto à cobrança dos créditos tributários, no grande volume de trabalho a ser feito, na aptidão, idoneidade e experiência do causídico, bem como na estrutura de que dispõe para o desempenho dos serviços, e obteve o a chancela do Tribunal de Contas.

Desta feita,
houve procedimento administrativo formal (art. 26 da Lei no 8.666/1993), na medida em que foram observadas as exigências formais e de publicidade contidas na legislação de regência, especialmente o dever de motivação expressa, a fim de permitir a verificação de eventuais irregularidades pelos órgãos de controle e pela própria sociedade, de acordo com parâmetros fixados na ADC n. 45, que
trata da inexigibilidade de licitação para contratação de advogados por entes públicos, cuja tese assim restou fixada:

“São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei no 8.666/1993, desde de que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado.”

Portanto, não há nenhuma ilegalidade no tocante.

Ora, se alguma irregularidade houve no procedimento, o que não se vislumbra
primo ictu oculi
, não denotam aspectos de má intenção e de maus desígnios, a caracterizar ato de improbidade administrativa. Não existe lesão ao erário municipal.

De fato, prejuízo seria deixar os créditos se prescreverem até que fosse realizada uma eventual licitação, o que, como é sabido, não ocorre na mesma celeridade.

Os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e/ou enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.

Digo isso porque, as falhas constatadas não são suficientes a corroborar conduta antijurídica, revestidas de dolo e má-fé.

Ora, como dito, o ato de improbidade administrativa exige para sua consumação um desvio de conduta do agente público que no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos morais, pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, ainda que não obtenha sucesso em seu intento.

Assim sendo, para
justificar a aplicação da norma sancionadora exige-se a identificação do
animus
do agente, ainda que genérico, e seu propósito deliberado de praticar um ato inaceitável à função pública
, o que não ficou comprovado nos autos.

Nesse diapasão, não constando dos autos provas sólidas que evidenciam que o agente público, ao realizar a contratação direta dos serviços advocatícios, agiu com má-fé e desonestidade no exercício do cargo, tem-se como não configurada a própria improbidade administrativa, não se olvidando, neste particular, ser impossível a presunção da ocorrência de dolo ou culpa diante da severidade das sanções previstas na Lei no. 8.429/1992.

A propósito:

“SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO CONTÁBIL PELO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACREÚNA/GO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.
PRETENSÃO DA ACP JULGADA IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. PRETENSÃO, NESTE APELO RARO, SEJAM IMPOSTAS AS SANÇÕES, FRENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO QUE O ÓRGÃO ACUSADOR CONSIDERA INDEVIDA. PORÉM, O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM ESTEIO NO QUADRO EMPÍRICO REPRESADO NO ACÓRDÃO, ATESTOU A NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E A SINGULARIDADE DO SERVIÇO,
RAZÃO PELA QUAL A CONTRATAÇÃO SE ENCARTA EM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONDUTA ÍMPROBA INEXISTENTE.
AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se resulta em ato de improbidade administrativa a contratação, sem prévio procedimento de licitação, para assessoramento contábil do então Prefeito do Município de Acreúna/GO.

2. A alegação do Recorrente é a de que não se pode confundir serviço técnico com serviço singular. Há serviços que são considerados técnicos, mas constituem atividades comuns, corriqueiras, sem complexidade, ainda que concernentes à determinada área de interesse. Assim, nem todo serviço contábil é necessariamente singular para efeito de inexigibilidade de licitação (fls. 2.482).

3. Acerca do tema, a pretensão da parte Agravante, mutatis mutandis, vai de encontro ao entendimento desta Corte Superior de que a contratação direta de serviços de Advocacia deve estar vinculada à notória especialização do prestador do serviço e à singularidade do objeto contratado (hipóteses incomuns e anômalos), caracterizando a inviabilidade de competição (Lei 8.666/93 - arts. 25, II e 13, V), avaliada por um juízo de razoabilidade (AgRg no AgRg no REsp.1.288.585/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 09.03.2016).

4. Na presente demanda, o Tribunal Goiano, ao analisar os elementos factuais e probatórios que se represaram no caderno processual, atestou que os profissionais tinham notória especialização e desempenharam serviço singular (fls. 2.461), razão pela qual a contratação estava dentro das exigências previstas na Lei 8.666/1993.

5. De fato, considerou a Corte Estadual que o MUNICÍPIO DE ACREÚNA/GO possuía necessidade técnica de contratar serviços técnicos profissionais especializados de contabilidade pública na prestação de contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios dos órgãos: PODER EXECUTIVO, FUNDEB (Secretaria de Educação), FMS (Fundo Municipal de Saúde) e FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social) (...) Em consequência, tenho que os serviços contratados são considerados como singulares, ou seja, de fato, deveriam ter sido prestados pelo profissional contratado pelo Município, em razão da especialidade e confiabilidade atribuída a ele (fls. 2.461).

6. Registrou o Tribunal de origem também que há, no caso concreto, requisitos suficientes para o enquadramento das contratações em estudo na hipótese na qual não incide o dever de licitar. Isso porque, como esposado, o escritório profissional contratado possui notória especialização, além de desfrutar da confiança da Administração, à época, nos termos como preveem os mencionados artigos 25 e 13 da Lei 8.666/1993 (fls. 2.461).

7. Bem por isso, há, no acórdão Goiano, informações
suficientes a que esta Corte Superior mantenha o decreto absolutório, pois, constatada a notória especialização dos Contadores e a singularidade dos serviços, não se pode concluir que a declaração de inexigibilidade de processo licitatório seja causa material de ato ímprobo.

8. Agravo Interno do Autor da ação desprovido.”
(AgInt no AREsp 1456074/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 30/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN -
LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE PREGÃO – PERMISSIBILIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRECEDENTE DE PARECER FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – MODALIDADE PREGÃO QUE NÃO SE APRESENTA A MAIS ADEQUADA – IRREGULARIDADE QUE POR SI SÓ NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO EVIDENCIADO DOLO OU MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU QUALQUER VANTAGEM PESSOAL PARA O GESTOU OU EMPRESA - ATOS ÍMPROBOS NÃO COMPROVADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificando que o Tribunal de Contas do Estado já emitiu parecer favorável para a contratação de empresas privadas para recuperação de crédito de tributo municipal, não há que se falar na proibição, sobretudo quando precedido de licitação.

2 -
Embora possa se admitir que a modalidade de licitação escolhida pelo gestor municipal não foi a mais adequada para a contratação dos serviços objeto da ação, não há que se falar em improbidade, se não comprovado que o demando tenha contribuído de forma dolosa e/ou com má-fé para as irregularidades, tampouco que agiu com animus fraudandi (intenção de fraudar) do procedimento licitatório correspondente em conluio com o vencedor, notadamente em virtude de não restarem comprovados os elementos subjetivos para a configuração do ato, quais sejam, o superfaturamento, a ausência de efetiva prestação do serviço, o dano ao erário e o enriquecimento ilícito dos agentes, inexistentes no caso vertente.

3 - A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9o e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei no. 8.429/92. (...)”
(N.U 0005391-56.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Por fim, há que se admitir que erros e/ou equívocos, não podem gerar maiores consequências ao agente público, uma vez que a ação de improbidade somente deve servir para punir o agente desonesto, afastando-se a possibilidade de punição com base tão somente na atuação do mau administrador, na inabilidade, ou em supostas contrariedades aos ditames legais.

Portanto, somente se revestem de improbidade o ato ilícito ou ilegal, quando eivado de intuito malsão, propósito desonesto, pretensão ambiciosa e sorrateira ou determinação orientada para a produção maléfica de atos de elevado teor de lesividade à coisa pública. Sem isso, o que se tem será a ilegalidade simples ou ordinária, sancionável com reprimendas outras, que não aquelas estipuladas para as improbidades.

Sendo assim, uma vez que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público não caracterizam, por si sós, ato de improbidade administrativa, como também não restou comprovado ter havido danos ao erário, nem conduta dolosa dos autores, impõe-se a procedência da ação rescisória por violação manifesta à lei de licitação.

Mercê do esposado, diante da violação ao que dispõe a regra do arts. 13, V, 25, II, e § 1o, ambos da Lei n. 8.666/93 e arts. 11, I, e V, art. 12, III, todos da Lei n. 8429/92, a procedência do pedido rescisório é medida que se impõe, pois presente a hipótese de cabimento insculpida no art. 966, V, do CPC/15.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS

– FUNDAMENTO NO ARTIGO

966 INCISO V DO CPC/15 – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO – INTIMAÇÃO DIRECIONADA A PROCURADOR COM PODERES REVOGADOS – NULIDADE POR AUSÊNICA DE INTIMAÇÃO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM RESERVA DE PODERES – PEDIDO EXPRESSO PARA QUE TODAS AS PUBLICAÇÕES FOSSEM DIRECIONADAS APENAS A NOVA CAUSÍDICA – VIOLAÇÃO À LETRA DA LEI – PREJUÍZO DEMONSTRADO – NULIDADE CARACTERIZADA – DECISÃO RESCINDIDA – PROCEDÊNCIA.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Assim,
torna-se possível o ajuizamento da ação rescisória com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica,
tal como a ausência de intimação do causídico devidamente constituído nos autos, motivo pelo qual se deve rescindir a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo, tendo em vista a ausência de intimação da parte por meio de seu procurador devidamente constituído, em ofensa ao artigo 272, § 5o, CPC/15.”
(N.U 1000509-67.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, na forma da fundamentação supra.

Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do que dispõem os §§ 3o e 4o, III, do artigo 85 do CPC/15.

Isento de custas.

Por fim, seja restituído aos autores o valor depositado nos termos do art. 968, inc. II do CPC/15.

É como voto.

[1]

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V - violar manifestamente norma jurídica;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[2]
A
rt. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
(Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

[3]
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

[...]

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

§ 1
o
Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Senhor Presidente:

Com a devida e necessária vênia, não vejo razão alguma para julgar procedente a ação rescisória.

A ação rescisória, ao meu juízo, não se presta para rescindir acórdão proferido à época em que esse era o entendimento.

Hoje há divergência, até em razão da mudança de dispositivo legal, mas à época, esse era o entendimento que persistiu, aliás, por muito tempo na Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, que à época, assumi.

Persistiu por muito tempo e não vejo razão de hoje rever o entendimento vigente à época do julgamento e vou pedir a mais respeitosa vênia, para manter na íntegra o acórdão com a finalidade de julgar improcedente à ação rescisória, sempre com a devida vênia.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (6a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (7o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (8o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (9o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS A RELATORA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 6o VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO), O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) DIVIRGIU PARA JULGAR IMPROCEDENTE. O 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) PEDIU VISTA. A 7a VOGAL (SERLY MARCONDES ALVES), 8a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVAHO) E 9o (DR. ALEXANDRE ELIA FILHO) AGUARDAM.

AUSENTE A 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Turma:

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise da presente Ação Rescisória, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

O Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra Jaime Luiz Muraro, à época, Prefeito do Município de Tangará da Serra, e Luiz Mariano Bridi, advogado, alegando que ficou demonstrado, no Procedimento Administrativo n. 001/99, que os Requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, uma vez que o ente público municipal, representado pelo Primeiro Requerido, firmou o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Advocacia com o Segundo Requerido, sem a devida licitação.

Salientou, na inicial, que Luiz Mariano Bridi, por força contratual, receberia, mensalmente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e mais 70% (setenta por cento) dos valores, atinentes aos honorários sucumbenciais.

Alegou que, não obstante o conhecimento do Contratado, o serviço a ser desempenhado – cobrança de tributos municipais – não exigia conhecimento específico que justificasse a inexigibilidade da licitação.

Afirmou que Luiz Bridi era advogado particular de Jaime Luiz Muraro, que o contrato era nulo, e que deveria haver a reposição aos cofres públicos dos valores dispendidos.

A Juíza singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar os Requeridos nas seguintes penalidades:

1)

Jaime Luiz Muraro
:

a) perda da função pública,

b) pagamento de multa civil, no valor de 50% (cinquenta por cento) do montante recebido, a título de honorários advocatícios, pelo Segundo Requerido que deveria ser revertido ao Município de Tangará da Serra.

c) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

2)
Luiz Mariano Bridi
:

a) pagamento de multa civil, no valor de 30% (trinta por cento) do montante recebido, a título de honorários advocatícios que deveria ser revertido ao Município de Tangará da Serra;

c) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Inconformados, Jaime Luiz Muraro e Luiz Mariano Bridi interpuseram o Recurso de Apelação Cível, sustentando, em apertada síntese, que não houve lesão ao Município, porque o serviço foi efetivamente prestado, além da inexistência de dolo na contratação.

O Recurso de Apelação Cível n. 101887/2008 foi distribuído à relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges que votou pelo provimento parcial, para afastar as penalidades de perda da função pública e da proibição de contratar com o Poder Público, pelo prazo de 03 (três) anos, bem assim para reduzir o percentual da multa civil imposta a Jaime Luiz Muraro para 20% (vinte por cento) e a Luiz Mariano Bridi para 10% (dez por cento) do total do contrato mencionado na inicial.

O Revisor, Dr. Marcelo de Souza Barros, pediu vista e, posteriormente, proferiu voto, provendo o Apelo, para julgar improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública, por entender que não houve dolo na conduta dos Apelantes, sendo acompanhado pelo Vogal, Des. Jurandir Florêncio de Castilho.

Em razão de o acórdão não ser unânime, o Ministério Público Estadual interpôs o Recurso de Embargos Infringentes, postulando que o voto minoritário prevalecesse.

Os Infringentes foram providos, por maioria, para prevalecer o voto minoritário.

Transitado em julgado o acórdão, Jaime Luiz Muraro e Luiz Mariano Bridi propuseram a presente Ação Rescisória, sob o argumento de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

Na sessão de julgamento do dia 21/01/2021, a Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, votou pela procedência do pedido rescisório, para desconstituir o acórdão, proferido nos Embargos Infringentes n. 77452/2009 e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 794/2007, sendo acompanhada pela 1
a
Vogal (Des. Helena Maria Bezerra Ramos), pelo 2
o
Vogal (Des. Mário Roberto Kono de Oliveira) e pela 6
a
Vogal (Desa. Marílsen Andrade Addário). O 5
o
Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu da Relatora, proferindo voto, julgando improcedente o pedido, deduzido na Rescisória.

Sabe-se que a Ação Rescisória é meio processual que tem a finalidade de reparar imperfeição cometida por sentença transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada. Para tanto, devem-se observar, de forma restritiva, os requisitos enumerados no artigo 966, do CPC, sendo necessária a coexistência dos pressupostos comuns a qualquer ação, bem como a comprovação do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

Para a rescisão da decisão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966/CPC), faz-se necessária a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado.

Além disso, a ofensa há de ser direta, frontal e evidente, tornando-se inoportuno reabrir a discussão para obter novo pronunciamento a respeito da matéria já decidida, independentemente da justiça do resultado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO.

I – (...).

II -
A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei
.

III – (...).

IV -
A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (Negritei).

No caso vertente, os Autores defendem que o acórdão rescindendo violou o artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, já que não ficou evidenciado que agiram com dolo ou má-fé, e que houve prejuízo ao erário, não justificando, portanto, a penalidade aplicada, bem assim o parágrafo único do artigo 12 da LIA, visto que não foi levado em consideração, para a aplicação da sanção, o fato de não ter havido o recebimento de vantagem indevida, de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário municipal.

Alegaram, ainda, que houve ofensa aos artigos 13, incisos I, II, III e V e 25, inciso II e § 1
o
, ambos da Lei n. 8.666/1993, na medida que há previsão legal que permite a contratação por inexigibilidade da licitação, e que ficou evidenciado que todo trabalho jurídico é fruto de intelecto e, portanto, de natureza singular.

As normas questionadas assim dispõem:

Art. 11 - Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...).

Art. 12 - (...):

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Art. 13 - Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

II - pareceres, perícias e avaliações em geral;

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

IV – (...);

V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

(...)

§ 1o - Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

É sabido que
a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 37, inciso XXI, e a Lei n. 8.666/1993, no seu artigo 2
o
, preceituam que a contratação de serviços, compras e alienações da lavra do Poder Público somente podem ser feitos após a realização de licitação. Veja-se:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (...);

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Art. 2o - As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Ocorre que a Lei n. 8.666/1993, no artigo 25, inciso II, §1
o
, prevê que a licitação para o serviço de prestação de serviço de advocacia é inexigível, caso constatada sua natureza singular, for prestado por profissional com notória especialização e houver comprovação da inviabilidade de competição.

Deve-se entender por “serviço de natureza singular”, como sendo aquele que
demanda situação especial, não se tratando de serviço rotineiramente prestado pelo profissional da advocacia, portanto, são as especificidades do trabalho a ser realizado que determinam a sua singularidade.

Notória especialização, basicamente, é o reconhecimento público da capacidade do profissional acerca de determinada matéria, ou seja, aquele que desfrute de prestígio e reconhecimento no campo de sua atividade, consoante as diretrizes indicadas no
§ 1
o
do artigo 25 da Lei de Licitações.

A inviabilidade de competição ocorre quando ela for inviável ou inexistem alternativas para a Administração Pública, quando só existir um profissional em condições de atender à necessidade Estatal, não se justificando realizar a licitação (fase externa), que seria um desperdício de tempo e de recursos públicos.

Na hipótese dos autos, o Município de
Tangará da Serra, por meio do Decreto n. 120/GP/1998, emitido pelo então Prefeito, Jaime Luiz Muraro, declarou a inexigibilidade de procedimento licitatório e firmou com o advogado Luiz Mariano Bridi, um Contrato de Prestação de Serviços Técnico-Especializados.

O referido contrato teve o seguinte objeto:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O CONTRATADO, em cumprimento aos mandatos que lhes foi outorgado, obriga-se a prestar seus serviços profissionais, visando a cobrança extrajudicial ou judicial de todos os tributos municipais (IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, Alvará de Localização e Funcionamento, sua Renovação e Contribuição de Melhoria, todos inscritos na dívida ativa do Município, cujas certidões serão repassadas ao CONTRATADO. (id. 3180312, pág. 01).

Nota-se que o serviço contratado era o ajuizamento de Execuções Fiscais, com vistas a cobrar os créditos inscritos em dívida ativa do Município de Tangará da Serra.

O serviço a ser prestado pelo advogado Luiz Mariano Bridi, ora Requerente, sem desmerecer a sua capacidade e conhecimento técnico, no meu entendimento, não possui singularidade alguma, uma vez que as petições apresentadas nos executivos fiscais, normalmente, são idênticas, versando, quase sempre, sobre as mesmas matérias. Logo, é evidente que não exige notória especialização do profissional.

Ademais, no ano de 1998, o Município de Tangará da Serra já era considerado de médio porte, possuindo número razoável de profissionais inscritos na OAB e, portanto, habilitados ao patrocínio das causas, atinentes às Execuções Fiscais, possibilitando, de consequência, a abertura do processo licitatório.

Na verdade, Jaime Luiz Muraro, à época Prefeito do referido Município, buscou singularidade no serviço contratado, como forma de disfarçar a sua real intenção que era beneficiar o seu advogado particular, Luiz Mariano Bridi.

Frise-se que, à época, o Assessor Jurídico do Município de Tangará da Serra auferia, mensalmente, R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), enquanto o advogado Luiz Mariano Bridi foi contratado por R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, mais o valor correspondente a 70% (setenta por cento) das verbas decorrentes da sucumbência.

Desse modo, em vista da falta de singularidade do objeto do contrato firmado entre o mencionado Município e Luiz Mariano Bridi, bem assim a ausência de comprovação da inviabilidade de competição, é incontroverso que a contratação com dispensa de licitação configurou ato de improbidade administrativa, por violação aos Princípios da Administração Pública (art. 11, da LIA).

Não se trata aqui de mera ilegalidade, porque Jaime Muraro, na condição de Prefeito, tinha conhecimento de que a contratação do serviço de advocacia, necessariamente, deveria ser por meio do procedimento licitatório, bem assim que o objeto contratado – propositura de Execuções Fiscais –, não se enquadrava na hipótese de dispensa de licitação e, Mariano Luiz Bridi, profissional experiente, detinha conhecimento de que a sua contratação estava em desconformidade com a Lei n. 8.666/1993.

Nessa quadra, não há dúvidas de que Jaime Muraro agiu, dolosamente, no sentido de burlar a exigência de prévio processo licitatório, para contratar o advogado Luiz Mariano Bridi.

Deve-se registrar que a referida contratação infringiu o Princípio da Impessoalidade, porque fora feita de forma direta, obstando que os outros profissionais daquela cidade pudessem ter a oportunidade de participar da licitação e prestar o serviço que o ente público municipal necessitava.

O fato de o serviço ter sido executado, por si só, não afasta a prática de ato de improbidade administrativa, porque é nítido que os Autores, mesmo sabendo que a contratação era ilegal, agiram de forma deliberada para a concretização do contrato.

Dessarte, entendo que, no acórdão rescindendo, não há violação manifesta à norma jurídica, posto que é incontestável que a conduta dos Autores foi dolosa e infringiram os Princípios da Administração Pública (art. 11, da Lei n. 8.429/1992), bem assim que, na aplicação da sanção, foi levado em consideração, não ter havido o recebimento de vantagem indevida, de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário municipal (parágrafo único da Lei n. 8.429/1992).

Igualmente, deve ser afastada a alegação de o acórdão objeto da Rescisória tenha ofendido os artigos 13, incisos I, II, III e V e 25, inciso II e § 1
o
, ambos da Lei n. 8.666/1993, porque, como salientado, o serviço contratado não apresentava singularidade e muito menos ficou comprovada a inviabilidade da competição.

Ante o exposto, peço vênia à Douta Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, para divergir do seu voto e
ACOMPANHAR
o entendimento esposado pelo nobre colega Des. Luiz Carlos da Costa, para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Rescisória, proposta por Jaime Luiz Muraro e Luiz Mariano Bridi.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (7o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (8o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (9o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O V E N C E D O R - ESCRITO

O acórdão rescindendo está assim ementado:

EMBARGOS INFRINGENTES – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, SEM LICITAÇÃO, PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – ILEGALIDADE – IMPROBIDADE CARACTERIZADA – ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1.

O recurso de embargos infringentes é um inconformismo dirigido à prevalência do entendimento minoritário manifestado no julgamento não unânime de um recurso de apelação, quando e desde que o acórdão aí produzido haja reformado a sentença de mérito, ou seja, o comando judicial produzido acerca do objeto litigioso da demanda. Hipótese em que os votos majoritários julgavam improcedente a ação, ao passo que o voto discrepante julgava a mesma demanda parcialmente procedente, apenas redimensionando as penalidades. Presença dos requisitos de admissibilidade recursal.

2.

A contratação de serviços técnicos profissionais especializados deve ser precedida de licitação na modalidade concurso. Somente quando se tratar de serviço singular, prestado por profissional ou empresa de notória especialização, a licitação será inexigível, pois, neste caso, inexistirá o pressuposto lógico da competição. Exegese dos arts. 13, inciso V e § 1o, e 25, inciso III e § 1o, ambos da Lei Federal no 8.666/93 (Lei de Licitações).

3.

A contratação, sem licitação, de advogado para cobrança de tributos municipais, por importar desrespeito ao instituto jurídico da licitação, representa ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, nomeadamente os deveres de imparcialidade e legalidade inscritos no art. 11,
caput
, e inciso I, da Lei 8.429/92. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Embargos Infringentes a que se dá provimento, restabelecendo os termos do voto minoritário proferido no apelo. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, embargos infringentes 77452/2009, relatora Desembargadora Vandymara G. R. P. Zanolo, julgamento em 4 de junho de 2012).

O pedido de rescisão senta praça no fundamento de que, a questão será analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade no 45/DF e dos recursos extraordinários n
os
610523/SP e 656558/SP, com repercussão geral, bem como o acórdão teria violado o disposto nos artigos 11 e 12, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e nos artigos 13, II, III e V e 25, II e §1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Quanto ao
primeiro
fundamento, é necessário registrar que, não houve julgamento definitivo das citadas causas pelo Supremo Tribunal Federal à época da propositura da ação rescisória, na data de 3 de setembro de 2018, a afastar qualquer possibilidade de violação a norma jurídica.

De qualquer forma, ainda que caso fosse de superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao acórdão rescindendo, não autorizaria a rescisão de acórdão transitado em julgado, com fundamento em violação a norma jurídica, visto que a decisão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo está em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tanto que o recurso especial restou desprovido.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO SEM LICITAÇÃO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESENÇA DO DOLO GENÉRICO. ADEQUADA DOSIMETRIA DA SANÇÃO APLICADA PELA CORTE DE ORIGEM.

1.

A contratação de profissionais da advocacia pela Administração Pública, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação, deve ser devidamente justificada, como exige o art. 26 da Lei n. 8.666/1993, com a demonstração de que os serviços possuem natureza singular, bem como com a indicação dos motivos pelos quais se entende que o profissional detém notória especialização.

2.

Rever o entendimento da origem de que o serviço não seria singular e que o profissional não ostentava notória especialização demanda o reexame de provas, o que é vedado nessa Corte de Justiça, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

3.

Tendo sido comprovado o dolo genérico e a prática de ato ímprobo do art. 11 da Lei de Improbidade, os recorrentes não podem ser excluídos da condenação, conforme determinação do art. 3o da Lei 8.429⁄1992 (‘
as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
’).

4.

As condutas são reprováveis do ponto de vista da probidade, por violarem os princípios da administração pública, bem como em razão de existência do dolo, ainda que genérico. Correta a condenação dos recorrentes pela prática de ato de improbidade (art. 11o da Lei 8.429/92), não merecendo censura as sanções aplicadas pela Corte de origem.

Recurso especial improvido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1370992/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [com itálico no original]

De fato, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
não se pode utilizar Ação Rescisória para alterar acórdãos com base em posterior consolidação jurisprudencial da matéria em sentido diverso, mesmo que resultante de julgamento realizado sob o rito de resolução de recursos repetitivos
” (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl na AR 6698/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).

Em relação ao
segundo
fundamento, o acórdão rescindendo não destratou os artigos 11 e 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, e os artigos 13, II, III e V e 25, II e §1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, visto que nele está bem explicitado que a contratação de advogado para cobrança de tributos não autorizava a dispensa de licitação, porque não restou evidenciado
a

singularidade do serviço e a inviabilidade da competição
, a caracterizar a ilegalidade na conduta dos requerentes, conforme está posto no trecho do voto condutor:

[...] Na hipótese em foco, o embargado Luiz Mariano Bridi foi contratado, pelo período compreendido entre 4-5-1998 e 31-12-2000, para prestar serviços advocatícios de cobrança, judicial e extrajudicial, de todos os tributos municipais (cláusula 1a – fls. 40), com remuneração mensal de R$3.000,00 (três mil reais), mais 70% (setenta por cento) da verba de sucumbência arbitrada pelo Juízo em que forem propostas as execuções fiscais. No mesmo pacto, ficou convencionado ser caso de inexigibilidade de licitação, ‘
(...) vez que o contratado, conforme ‘curriculum vitae’, é profissional detentor de notória especialização e inviabilidade de competição, nos termos do parecer da Comissão Permanente de Licitações e do Decreto no 120/GP/98, de 02 de maio de 1998
.’ (cláusula 13a - fls. 43). Colhe-se da leitura desse parecer, que o embargado se trata de ‘
(...) advogado altamente conceituado, de índole ilibada e de ser morador antigo de Tangará da Serra-MT, sendo considerado um profissional bem sucedido e de grande destaque em nosso Estado
.’ (
sic
fls. 89).

Esses fundamentos, todavia, não legitimam a inexigibilidade do procedimento licitatório, visto que, por certo, o causídico contratado não era o único na cidade de Tangará da Serra habilitado ao patrocínio de execuções fiscais. A cobrança (judicial ou extrajudicial) de débitos encontra-se, nos tempos atuais, amplamente disseminada no mundo jurídico, exigindo, tão-somente, eficiência e diligência do profissional. Além disso, conforme bem assentado no voto discrepante, ‘
(...) enquanto os causídicos com vínculo funcional com o Município ganham ou ganhavam, por mês, à época, em torno de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), o profissional em questão, para fazer serviços nada especializados, vale dizer, o mesmo serviço; teve sua remuneração fixada em R$3.000,00 (três mil reais), mais as verbas decorrentes da sucumbência, no percentual de 70% (setenta por cento)
’ (fls. 1878-TJ).

Tenha-se presente, ademais, que o causídico contratado era advogado pessoal do então prefeito, consoante se observa da Certidão de fls. 137.

Revela-se importante esclarecer que não se está aqui a macular a idoneidade ou a criticar capacidade do embargado Luiz Mariano Bridi. Está-se, apenas, a afirmar que o serviço contratado não é singular e que o profissional não ostenta a notória especialização a que alude a legislação pátria como apta a permitir a inexigibilidade da licitação. [...]. (Id. 3185098, fls. 1/2). [com itálico no original]

Portanto, o acórdão rescindendo está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça à época, conforme julgamento de caso semelhante de improbidade administrativa.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIÇO DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO À LEI DE LICITAÇÕES (LEI 8.666/93, ARTS. 3o, 13 E 25) E À LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92, ART. 11). EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL EM PATAMAR MÍNIMO.

1.

A contratação dos serviços descritos no art. 13 da Lei 8.666/93 sem licitação pressupõe que sejam de natureza singular, com profissionais de notória especialização.

2.

A contratação de escritório de advocacia quando ausente a singularidade do objeto contatado e a notória especialização do prestador configura patente ilegalidade, enquadrando-se no conceito de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput, e inciso I, que independe de dano ao erário ou de dolo ou culpa do agente.

3.

A multa civil, que não ostenta feição indenizatória, é perfeitamente compatível com os atos de improbidade tipificados no art. 11 da Lei 8.429/92 (lesão aos princípios administrativos), independentemente de dano ao erário, dolo ou culpa do agente.

4.

Patente a ilegalidade da contratação, impõe-se a nulidade do contrato celebrado, e, em razão da ausência de dano ao erário com a efetiva prestação dos serviços de advocacia contratados, deve ser aplicada apenas a multa civil, reduzida a patamar mínimo (10% do valor do contrato, atualizado desde a assinatura).

5.

Recurso especial provido em parte. (STJ, Segunda Turma, REsp 488842/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, redator p/ acórdão Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2008).

Entendimento que permanece mais firme do que moirão de cerne de aroeira perdido na imensidão dos carandazais pantaneiros:

[...]
A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de serem imprescindíveis à contratação de advogado com inexigibilidade de licitação os requisitos da singularidade do serviço e da inviabilidade da competição
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 975565/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Em conclusão, voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 28.800,00: vinte e oito mil e oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 3o, I, e § 4o, III, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021